Tribunal: TJDFT
Processo: 0755760-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (REFRIGERADOR). OBRIGAÇÃO DE REPARAR INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrida:
A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
B. A de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID. 30006103/04) (CPC, art. 99, § 2o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da concessionária de serviço público (CEB), em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) em 06.12.2020, teria ocorrido quatro “quedas” de energia elétrica em sua residência, circunstância que teria dado causa a queima do compressor de seu refrigerador; (ii) formalizou reclamação perante a CEB e a SENACON; (iii) “abriu 7 (sete) ordens de serviço junto à ré, no período de 14/10 a 02/12/2019 (ID 81671476 - Pág. 78), para ressarcimento dos danos ora discutidos”; (iv) o laudo técnico colacionado atesta que o dano no equipamento teria ocorrido após as “quedas de energia”; (v) a requerida não apresentou os desdobramentos do protocolo 592036254; (vi) reconheceu a culpa pela queima do produto no protocolo 603256958; (vii) “a recorrida requereu a conta bancária da parte autora para ressarcimento dos danos causados, contudo, não realizou o crédito na conta”; (viii) faz jus a reparação por danos morais, uma vez que “a oscilação brusca de energia levou à perda de eletrodoméstico que se caracteriza como bem essencial”.
C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
D. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
E. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (ausência de ato ilícito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
F. No caso concreto, é de se pontuar que a concessionária de serviço público (CEB) demonstrou a inocorrência de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora da requerente no dia 06.12.2020 (ID. 30006063 e 3006073). No ponto, não merece prosperar a alegação recursal de que a requerida teria assumido a responsabilidade pelo evento danoso (queima de refrigerador, em razão de oscilação da rede elétrica), uma vez que a reclamação apresentada, pela requerente (protocolo 2021.03/00003191484), perante a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) não confere o valor probatório pretendido, pois ao tentar acessar o endereço eletrônico constante no rodapé do referido documento (https://www.justica.gov.br/portal/sites/direito-do-consumidor/), a fim de atestar a veracidade das informações ali constantes, o resultado foi de página inexistente (ID. 30006076). Além disso, a requerida impugnou especificamente que teria recolhido o refrigerador para realização de perícia, sob alegação de que “não detém nenhum equipamento da parte requerente”. Inclusive apresentou tela sistêmica que demonstra a inexistência de pedido de ressarcimento formulado pela requerente (ID. 30006068 e 30006072). Igualmente, tem-se por insubsistente a alegação de que a recorrente teria aberto sete ordens de serviço perante a requerida, no período de 14.10.2019 a 02.12.2019, porquanto se trataria de período anterior a data do alegado evento danoso (06.12.2020).
G. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma inequívoca, que o alegado dano no compressor de seu refrigerador teria sido em decorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I).
H. Desse modo, ante ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o alegado dano no refrigerador, não há de se falar em eventual reparação de danos. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 98, § 3o).